Tribunal: TJMT
Processo: 1036812-07.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036812-07.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GUSTAVO DE MELO FIGUEIREDO SANTOS - CPF: 021.271.431-75 (ADVOGADO), ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA - CNPJ: 03.306.578/0001-69 (AGRAVANTE), GECIVALDO FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 696.743.612-00 (ADVOGADO), GILDO RAIMUNDO DE FREITAS - CPF: 660.415.971-04 (ADVOGADO), GUSTAVO JOSE HUTHER - CPF: 811.599.431-68 (AGRAVADO), VANESSA MARIANI HUTHER - CPF: 045.022.371-08 (AGRAVADO), VANESSA MARIANI HUTHER - CNPJ: 54.744.005/0001-58 (AGRAVADO), AGRICOLA HM - CNPJ: 54.551.382/0001-70 (AGRAVADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUSCELINO ANTONIO TOMAS - CPF: 042.560.386-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU O DEPÓSITO DOS VALORES NOS AUTOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – CPR (OPERAÇÃO BARTER) – PRODUÇÃO AGRÍCOLA (GRÃOS) – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – NÃO SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO (ART. 11 DA LEI Nº 8.929/94) – DECISÃO QUE DETERMINA O PAGAMENTO INDEVIDO – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

A Cédula de Produto Rural (CPR) com liquidação física, nos termos do artigo 11 da Lei 8.929/94, não se submete aos efeitos da recuperação judicial, sendo considerada crédito extraconcursal.

Decisão que determina o pagamento de valores indevidos à empresa em recuperação judicial, com base em alegação de contrato de compra e venda inexistente, inverte a relação contratual e viola o direito de propriedade.

Não há competência do Juízo da Recuperação para compelir credor extraconcursal a efetuar pagamento, tampouco para impor penhora online ou multa diária sobre valores não devidos.

A relação jurídica estabelecida entre os litigantes decorreu de operação denominada “Barter”, onde pagamento dos insumos contratados com a empresa agravante ocorre com o produto a ser futuramente colhido pela propriedade rural. Tais operações (créditos e as garantias cedulares vinculados à CPR com liquidação física), na forma do art. 11 da Lei 8.929/94, não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial.
(N.U 1015662-67.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 24/08/2024).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por

ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Recuperação Judicial nº 1009848-65.2024.8.11.0003, movida por GUSTAVO JOSE HUTHER E OUTROS, indeferiu o pedido de reconsideração e determinou o depósito judicial no prazo de 48 (quarenta e oito horas).

Em breve síntese, a recorrente, nas razões de Id. 260174668, almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso, a fim de que os agravados não sejam compelidos em realizar o depósito nos autos.

Aduz a inexistência de relação contratual de compra e venda de grãos com os agravados, alegando, ao contrário, ser credora dos mesmos, em razão de Cédula de Produto Rural (CPR) não adimplida integralmente pelos agravados, situação que seria incompatível com a decisão recorrida.

Argumenta que possui nome empresarial ARAGUAIA S.A. (nova denominação da Adubos Araguaia Indústria e Comércio Ltda.) e CNPJ: 03.306.578/0001-69, ao passo que a suposta devedora é “Araguaia Agrícola Ltda.”, pessoa jurídica estranha à agravante.

Forte nestes argumentos, em resumo, pugna pelo provimento do recurso para suspender a decisão que determinou a realização do depósito dos valores.

Com o agravo, junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

Liminar deferida, no Id. 260492674.

Contraminuta, no Id. 268438784, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Ressai dos autos que a parte agravante se insurge da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, que determinou o depósito nos autos da recuperação judicial, do valor de R$ 1.436.738,54.

A parte recorrente alega que seu crédito decorre de cédula de produto rural (CPR), derivado de operação “barter”, de modo que deve ser excluído da recuperação judicial, com espeque no artigo 11, da Lei 8.429/94, com redação dada pela Lei 14.112/20.

O juízo
a quo
reconheceu a essencialidade dos valores para o plano de soerguimento das partes agravadas, determinando o depósito nos autos.

Pois bem.

A controvérsia dos autos circunscreve-se à natureza do crédito discutido, e se ele deve ou não submeter-se aos efeitos da recuperação judicial.

Em detida análise dos autos, verifico que a decisão proferida pelo juízo
a quo
, comporta reforma, vez que vai de encontro com a legislação e jurisprudência atualizada que se aplica de forma adequada ao presente caso.

Acerca da legislação, apesar de a lei que regula a recuperação judicial ter sido promulgada no ano de 2005 (Lei nº 11.101/05), a Lei nº 8.929/94, que institui a Cédula de Produto Rural também sofreu modificação instituída pela Lei nº 14.112/20, prevendo em seu artigo 11:

“Art. 11. Não se sujeitarão aos efeitos da recuperação judicial os créditos e as garantias cedulares vinculados à CPR com liquidação física, em caso de antecipação parcial ou integral do preço, ou, ainda, representativa de operação de troca por insumos (barter), subsistindo ao credor o direito à restituição de tais bens que se encontrarem em poder do emitente da cédula ou de qualquer terceiro, salvo motivo de caso fortuito ou força maior que comprovadamente impeça o cumprimento parcial ou total da entrega do produto”
.

No que se refere à alegação dos agravados de que os valores seriam essenciais para a manutenção da atividade da empresa, verifica-se uma tentativa de desvirtuar a legislação. O artigo 49, § 3º, da Lei 11.101/05 protege bens de capital essenciais à atividade da recuperanda, mas não pode ser invocado para transformar um crédito extraconcursal em concursal, tampouco pode servir de fundamento para compelir a agravante ao pagamento de um valor que não é devido.

Outro ponto crucial é que, conforme consta nos autos, os agravados não apresentaram contrato de compra e venda de grãos que fundamentasse a exigência de pagamento por parte da agravante. Pelo contrário, o único instrumento formal existente é a CPR, que estabelece os agravados como devedores da agravante, e não credores. A decisão recorrida, ao impor à agravante o pagamento de valores que sequer correspondem a uma obrigação formalizada, inverte a lógica contratual e cria uma obrigação indevida.

A gravidade da decisão de primeiro grau se evidencia ainda mais quando se verifica que, além de impor o pagamento indevido, estabeleceu uma multa diária em caso de descumprimento, penalizando a agravante por uma suposta inadimplência que não encontra respaldo jurídico.

O risco de dano grave e irreparável também está presente. Caso não se conceda provimento ao recurso, haverá uma expropriação indevida de valores pertencentes à agravante, com base em uma decisão que não encontra amparo legal. O depósito judicial compulsório de um montante que ultrapassa R$ 1,4 milhão, sob pena de penhora
online
, configura uma evidente violação ao direito de propriedade e à segurança jurídica.

Dessa forma, a decisão impugnada deve ser reformada, pois contraria dispositivos legais expressos e impõe à agravante uma obrigação inexistente, criando um precedente perigoso de violação às normas que regem a recuperação judicial.

A propósito, colaciono arestos que bem enfrentaram questões semelhantes,
in verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. O CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SAFRA FUTURA A PREÇO CERTO. Entrega de AÇÚCAR. SUJEIÇÃO. À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. CONTRAPRESTAÇÃO DO CREDOR OCORRIDA EM MOMENTO ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONCURSALIDADE DO CRÉDITO. 1. Impugnação de crédito apresentada em 12/5/2020. Recurso Especial interposto em 11/4/2022 e concluso ao Gabinete em 23/1/2023. 2. O propósito recursal consiste em definir se o crédito decorrente do descumprimento do contrato de safra futura, com preço certo e pagamento antecipado, sujeita-se à recuperação judicial. 3. À míngua de qualquer restrição de legal, o crédito sujeito à recuperação pode decorrer de uma obrigação de dar, fazer ou não fazer do devedor. 4. Na execução diferida, como o contrato de safra futura, apesar de o direito de crédito existir desde a celebração do negócio jurídico, a exigibilidade de uma ou de algumas prestações se prolonga no tempo. 5. Para fins de submissão à recuperação judicial dos créditos decorrentes de contratos de safra futura, como concursal ou extraconcursal, faz-se necessária a apuração do momento de cumprimento da obrigação pelo credor, anterior ou posterior ao pedido de recuperação judicial. 6. O credor que tenha adimplido a sua contraprestação antes da distribuição do pedido de recuperação judicial, terá um crédito existente em seu favor - concursal - e que deverá ser submetido à recuperação judicial, nos termos do art. 49 da LREF. 7. Diversamente, se, na data do pedido de recuperação judicial, ainda não houver ocorrido a contraprestação devida pelo credor, não haverá submissão do crédito à recuperação judicial, em respeito ao sinalagma funcional dos contratos, pois, sabido, de antemão, que o devedor não adimplirá a sua obrigação na forma estabelecida no contrato, situação em que os créditos serão considerados extraconcursais. 8. Na hipótese, há um contrato de safra futura, de prestação de entregar açúcar, em que houve o pagamento antecipado pelo credor e o inadimplemento por parte do devedor, em momento anterior ao pedido de recuperação judicial e, portanto, trata-se de crédito concursal.
9. Consequência diversa, contudo, seria aplicável caso a contratação levada a efeito entre as partes tivesse sido realizada sob a forma de Cédula de Produto Rural (liquidação física), com antecipação parcial ou integral do preço pelo credor, pois, segundo a norma do art. 11 da Lei nº 8.929/94 - com a redação conferida pela Lei nº 14.112/20 -, os créditos e garantias vinculados à CPR, nessa hipótese, estariam excluídos dos efeitos da recuperação judicial
. 10. Recurso Especial provido”
(STJ; REsp 2.037.804; Proc. 2022/0356603-1; SP; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; Julg. 22/08/2023; DJE 24/08/2023).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DO CREDOR DE CPR AO ARROLAMENTO DO CRÉDITO DA AGRAVANTE NA RELAÇÃO DEFINITIVA DE CREDORES CONCURSAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. NÃO SUJEIÇÃO DOS CRÉDITOS REPRESENTADOS POR CÉDULA DE PRODUTO RURAL COM ANTECIPAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DO PREÇO. ART. 11 DA LEI N. 8.929/94, COM REDAÇÃO DADA PELO ART. 4º DA LEI N. 14.112/2020. NOVA REDAÇÃO DADA POR LEI POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. INDEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM RELAÇÃO AOS EMPRESÁRIOS RURAIS (PESSOAS FÍSICAS) ANTES DO ADVENTO DA NOVEL LEX. CARÁTER SUBSTITUTIVO DO ACÓRDÃO QUE JULGA O MÉRITO RECURSAL. ART. 1.008 DO CPC/15. CRÉDITO CEDULAR A SER EXCLUÍDO DOS EFEITOS DO FEITO RECUPERACIONAL. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO. Consoante orientação do STJ, em razão de não virem assinalados na Lei n. 11.101/2005, os prazos processuais para a interposição de recursos contra decisões judiciais proferidas em autos do processo recuperacional devem ser contados em dias úteis, nos termos do art. 219, caput, do CPC/15.
Por força da nova redação do art. 11 da Lei n. 8.929/94 (Lei da CPR, dada pelo art. 4º da Lei n. 14.112/2020, os créditos e as garantias cedulares vinculados à CPR nos casos em que há antecipação parcial ou integral do preço não se sujeita aos efeitos da recuperação
. Ainda que o pedido de recuperação judicial do produtor tenha sido proposto em momento anterior ao advento da Lei n. 8.928/94, por força do caráter substitutivo da decisão do juízo ad quem (art. 1.008 do CPC/15), se a decisão de primeiro grau foi parcialmente revogada para indeferir o processamento da recuperação judicial em relação aos postulantes pessoas físicas - dentre eles o emitente da Cédula da qual o agravante é credor - quando já em vigor a Lei citada, deve ser reconhecida a não sujeição desse crédito aos efeitos da recuperação, na forma da nova redação do art. 11 da Lei n. 8.929/94”
(TJMT; AI 1009016-75.2023.8.11.0000; Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Marilsen Andrade Addario; Julg 13/09/2023; DJMT 14/09/2023)

“EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO QUE RECONHECEU A ESSENCIALIDADE DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA (GRÃOS DE SOJA) E SUSPENDEU A EXECUÇÃO EM FACE À RECUPERANDA DA PRODUTORA RURAL – INADIMISSIBILIDAE - BEM DADO EM GARANTIA REAL - CRÉDITO EXTRACONCURSAL – NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO – § 3º DO ARTIGO 49 DA LEI Nº 11.101/2005 – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – TROCA DE PRODUTOS POR INSUMO – OPERAÇÃO DENOMINADA “BARTER” – PRODUTOS AGRÍCOLAS – BENS DE CONSUMO QUE NÃO PODEM SER CLASSIFICADOS COM BENS CAPITAL – ESSENCIALIDADE NÃO RECONHECIDA – EXTRACONCURSALIDADE – ARTIGO 11 DA LEI Nº 8.929/94 – DECISÃO REFORMADA – ESVAZIAMENTO DA GARANTIA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Os produtos agrícolas, como soja e milho, não são bens de capital e, portanto, não podem ser considerados essenciais à atividade empresarial, não incidindo sobre eles a norma contida na parte final do parágrafo 3ª do artigo 49 da Lei de Falência e Recuperação judicial. Os bens de capital são, na realidade, os imóveis, as máquinas e os utensílios necessários à produção. Ademais, em se tratando de Cédula de Produto Rural representativa de operação e troca por insumos (barter), esta não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, portanto, tratando-se de crédito extraconcursal. Inteligência do artigo 11 da Lei nº 8.929/1994 com nova redação dada pela Lei 14.112/20. Assim, não podendo os produtos agrícolas (soja e milho) ser classificados como bens de capital essenciais à atividade empresarial, bem como em se tratando de crédito não sujeito aos efeitos da recuperação judicial, diante de sua extraconcursalidade, a execução para entrega de coisa incerta proposta pela agravante deve ter seu normal prosseguimento”
(N.U 014488-23.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 26/08/2024).

“DIREITO EMPRESARIAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – CPR (OPERAÇÃO BARTER) – PRODUÇÃO AGRÍCOLA (GRÃOS) – DECLARAÇÃO DE ESSENCIALIDADE PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CRÉDITO EXTRACONCURSAL - NÃO SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO (ART. 11 DA LEI Nº 8.929/94) – RECURSO PROVIDO. A relação jurídica estabelecida entre os litigantes decorreu de operação denominada “Barter”, onde pagamento dos insumos contratados com a empresa agravante ocorre com o produto a ser futuramente colhido pela propriedade rural. Tais operações (créditos e as garantias cedulares vinculados à CPR com liquidação física), na forma do art. 11 da Lei 8.929/94, não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial. O STJ, enfrentando a questão relativa à essencialidade de bens do devedor para efeito de aplicação do § 3º do art. 49, tem adotado uma noção objetiva de bens essenciais, restringindo-a aos bens de capital que se encontrem em mãos do devedor e que sejam utilizados no processo produtivo da empresa, já que necessários ao exercício da atividade econômica exercida pelo empresário (REsp 1.758.746/GO, Rel. Min. Marco Belizze, Terceira Turma, julgado em 25/09/2018). Os grãos cultivados e comercializados (soja) pelo produtor rural são o produto final da atividade empresarial por ele desempenhada e, por isso, não são classificados como bem de capital. Assim, ao juízo da recuperação judicial não é dado fazer nenhuma interferência quanto à sua essencialidade para fins de aplicação da ressalva contida na parte final do § 3º do art. 49 da Lei 11.101/05, notadamente, sobre os atos constritivos a serem realizados pelo juízo da execução. Recurso provido”
(N.U 1015662-67.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 24/08/2024)

Em resumo, por força da nova redação do art. 11 da Lei n. 8.929/94 (Lei da CPR, dada pelo art. 4º da Lei n. 14.112/2020, os créditos e as garantias cedulares vinculados à CPR nos casos em que há antecipação parcial ou integral do preço não se sujeita aos efeitos da recuperação.

Portanto, à míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a modificação do
decisum
para reformar a decisão que determinou o depósito dos valores pela agravante Araguaia S.A (ADUBOS ARAGUAIA IND. E COM LTDA - CNPJ: 03.306.578/0001-69), nos autos da Recuperação Judicial nº 1009848-65.2024.8.11.0003, mormente em razão de que os agravados são devedores da agravante, e não credores.

Dispositivo
.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão que determinou o depósito dos valores pela agravante Araguaia S.A (ADUBOS ARAGUAIA IND. E COM LTDA - CNPJ: 03.306.578/0001-69) nos autos da Recuperação Judicial nº 1009848-65.2024.8.11.0003.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025